Tribunal: TJSP
Processo: 2225002-90.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Lei de Crimes Ambientais. Causar poluição e Lançamento de resíduos. Pleito defensivo de trancamento da ação penal em razão de inépcia da denúncia por ausência de descrição dos elementos do tipo. Subsidiariamente, busca o trancamento por falta de justa causa, porquanto ausente materialidade. Caso não seja esse o entendimento, requer o trancamento por atipicidade dos fatos.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Lei de Crimes Ambientais. Causar poluição e Lançamento de resíduos. Pleito defensivo de trancamento da ação penal em razão de inépcia da denúncia por ausência de descrição dos elementos do tipo. Subsidiariamente, busca o trancamento por falta de justa causa, porquanto ausente materialidade. Caso não seja esse o entendimento, requer o trancamento por atipicidade dos fatos. Impossibilidade. Denúncia apta, fundada em elementos de convicção amealhados na fase administrativa suficientes para demonstrar a presença de prova de materialidade e indícios de autoria. Questões relativas ao mérito da causa requerem exame acurado de provas, o que extrapola os estreitos limites do Mandado. Inicial preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal Constrangimento ilegal não configurado. Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000475132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2225002-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é
impetrante CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS, é impetrado MM. JUIZ(A) DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE ITAPEVI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a segurança. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2225002-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9.349
2
Mandado de Segurança Criminal no 2225002-90.2019.8.26.0000
Impetrante: Cecil S/A Laminacao de Metais
Impetrado: MM. Juiz(a) de Direito da Vara Criminal do Foro de Itapevi
Comarca: Itapevi
Voto no 9.349
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Lei
de
Crimes
Ambientais. Causar poluição e Lançamento de resíduos.
Pleito defensivo de trancamento da ação penal em razão de
inépcia da denúncia por ausência de descrição dos
elementos do tipo. Subsidiariamente, busca o trancamento
por falta de justa causa, porquanto ausente materialidade.
Caso não seja esse o entendimento, requer o trancamento
por atipicidade dos fatos. Impossibilidade. Denúncia apta,
fundada em elementos de convicção amealhados na fase
administrativa suficientes para demonstrar a presença de
prova de materialidade e indícios de autoria. Questões
relativas ao mérito da causa requerem exame acurado de
provas, o que extrapola os estreitos limites do Mandado.
Inicial preenche os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal Constrangimento ilegal não configurado.
Segurança denegada.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela
douta defesa da empresa CECIL S/A LAMINAÇÃO DE METAIS contra ato
do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Itapevi Dr.
Rodrigo Pereira Angelim, que manteve o recebimento da denúncia e
designou audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 403/404).
A defesa pleiteia o trancamento da ação penal em
razão de inépcia da denúncia por ausência de descrição dos elementos do
tipo. Subsidiariamente, busca o trancamento por falta de justa causa,
porquanto ausente materialidade. Caso não seja esse o entendimento,
requer o trancamento por atipicidade dos fatos. (fls. 01/12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2225002-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9.349
3
A D. procuradoria geral, em seu parecer, manifestou-
se pelo não conhecimento ou denegação da segurança (fls. 413/419), vindo
os autos conclusos em 21 de fevereiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A segurança deve ser denegada.
Segundo consta dos documentos em anexo no
presente mandamus e da inicial acusatória, nos dias 23 de setembro de
2004, 15 de agosto de 2005 e 28 de outubro de 2005, na Estrada
Engenheiro René Batista da Silva, n° 580, Jardim Santa Rita, nesta cidade
e comarca de Itapevi, GIOVANNI BATISTA CERVETTO, qualificado a fls.
101 e 186, por si, em conluio, unidade de propósitos e em favor da pessoa
jurídica CECIL LANGONE SA - LAMINAÇÃO DE METAIS, CNPJ
61.554.028/0001-54, com sede no endereço citado, representada
legalmente por ele, agindo de forma continuada, nas mesmas condições de
local e maneira de execução, causaram poluição que poderia resultar em
danos à saúde humana, por lançamento de resíduos líquidos, em
desacordo com as exigências estabelecidas na legislação vigente.
Consta, ainda, que no 15 de agosto de 2005, na
Estrada Engenheiro René Batista da Silva, n° 580, Jardim Santa Rita, nesta
cidade e comarca de Itapevi, GIOVANNI BATISTA CERVETTO, qualificado
a fls. 101 e 186, por si, em conluio, unidade de propósitos e em favor da
pessoa jurídica CECIL LANGONE SA - LAMINAÇÃO DE METAIS, CNPJ
61.554.028/0001-54, com sede no endereço citado, representada
legalmente por ele, causaram poluição atmosférica que poderia resultar
danos diretos à saúde humana.
Consta, ainda, do incluso inquérito policial que nos
dias 15 de agosto de 2005 e 24 de setembro de 2007, na Estrada
Engenheiro René Batista da Silva, n' 580, Jardim Santa Rita, nesta cidade e
comarca de Itapevi, GIOVANNI BATISTA CERVETTO, qualificado a fls. 101

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2225002-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9.349
4
e 186, por si, em conluio, unidade de propósitos e em favor da pessoa
jurídica CECIL LANGONE SA - LAMINAÇÃO DE METAIS, CNPJ
61.554.028/0001-54, com sede no endereço citado, representada
legalmente por ele, agindo de forma continuada, nas mesmas condições de
local e maneira de execução, realizou a guarda e armazenamento de
produtos e subprodutos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, em
desacordo com as exigências estabelecidas na legislação vigente e
regulamentos.
Alega o impetrante a inépcia da denúncia por
ausência de descrição dos elementos do tipo. Subsidiariamente, busca o
trancamento por falta de justa causa, porquanto ausente materialidade.
Caso não seja esse o entendimento, requer o trancamento por atipicidade
dos fatos.
Entretanto, como se observa, ainda estão em análise
os crimes atribuídos aos acusados, não sendo possível, nesse momento, a
declaração de inépcia de denúncia ou trancamento da ação.
Tal medida só é possível quando a ilegalidade é
manifesta e detectada de plano, o que não ocorre no caso em apreço.
O Mandado de Segurança tem previsão constitucional,
artigo 5o, inciso LXIX, e presta-se à proteção de “direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
Ao que parece, não se foi apurado até o momento, por
completo, a materialidade e autoria dos delitos ora imputados, daí por que,
melhor que a decisão seja proferida pelo juízo natural da causa, quando da
prolação da sentença e análise do mérito.
Isso porque, o trancamento de ação penal por justa
causa exige análise minuciosa do conjunto probatório dos autos, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2225002-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9.349
5
evidentemente extrapola os estreitos limites do Mandado de Segurança.
No mais, a denúncia foi considerada formalmente em
ordem, contendo a descrição do delito e apontando os indícios de autoria e
materialidade, sendo devidamente recebida pelo Juízo de piso, sem que
vislumbrasse de modo incontestável a alegada atipicidade da conduta do
paciente apta a ensejar a inépcia da inicial acusatória.
Desta feita, não havendo qualquer ilegalidade a ser
sanada, o mérito do mandamus deve ser denegado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a segurança,
mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Comunique-se.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR